Tribunal: TJBA
Processo: 8057906-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057906-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEZILDA RIBEIRO CRUZ

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO -
PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CF/88 - SERVIDORA QUE NÃO FORA REGULARMENTE INTIMADA PARA OFERECIMENTO DE DEFESA - PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO DIVERSO QUE NÃO REVESTEM O ATO DE LEGALIDADE - PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Sustentou o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição ou congruência, sob o fundamento de que a sentença se utilizou de fundamentos de fato e de direito que não integram a causa de pedir e nem o pedido. Na espécie, exsurge dos autos que a postulação inicial fora fundada na ofensa ao contraditório e ampla defesa da apelada, tal como reconhecido na sentença vergastada. Preliminar rejeitada.

2. Também preliminarmente, o apelante defende a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. No particular,
ato combatido no mandado de segurança foi praticado pelo Município do Salvador, de modo que a sentença proferida não produzirá qualquer efeito na esfera jurídica do Estado da Bahia; sobretudo quando inexistente qualquer notícia de que o mencionado ente esteja criando embaraços ao recebimento, pela apelada, dos proventos relativos à aposentadoria estadual.
Prejudicial afastada.

3. De acordo com o
princípio da dialeticidade, à parte recorrente compete impugnar todos os fundamentos que justificariam a manutenção da sentença ou acórdão recorrido, mostrando serem insustentáveis, sob pena de tornar rígido o julgado objeto do recurso, por ausente demonstração do interesse recursal.
Ao reverso da fundamentação esposada na sentença, o apelante promove - parcialmente - verdadeira repetição da sua tese defensiva, ao largo do quanto decidido, no sentido de nulidade da decisão administrativa por ofensa ao devido processo legal administrativo.

4.
A anulação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, não prescinde da correta instauração e processamento de processo administrativo, que assegure o inequívoco exercício do contraditório e da ampla defesa daqueles que terão modificada situação jurídica já alcançada.
Da análise dos autos extrai-se que a apelada não fora regularmente intimada no bojo do processo administrativo, porquanto: a) a uma, a primeira notificação ocorrera através de Diário Oficial do Município; b) a duas, a segunda notificação fora encaminhada para endereço diverso daquele da apelada, tendo sido recebido por pessoa estranha à lide.

5. Por último, comporta anotar que o restabelecimento de remuneração não encontra-se óbice legal e/ou jurisprudencial, na medida em que a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a vedação à concessão de tais medidas, não subiste nas hipóteses em que o objeto refere-se ao restabelecimento da remuneração anteriormente recebida pelo servidor, justamente por não criar situação jurídica nova em detrimento do poder público, mas tão somente do restabelecimento do
status quo ante
.

6. Preliminares de nulidade rejeitadas, apelo parcialmente conhecido e desprovido na esteira do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057906-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VALDEZILDA RIBEIRO CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .